Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE EXCLUIU A SÓCIA QUOTISTA. DESINTERESSE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. ARTIGO 85, §10, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDA.
1. Como é cediço, a apreciação da legitimidade decorre de avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. 1.1. Dessa forma, a legitimidade da parte está relacionada à verificação de que a pessoa que se apresenta no processo (como autor ou como réu) é o titular do direito material em disputa. Além disso, consoante depreende-se do artigo 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”
2. Restará configurada a perda superveniente da legitimidade ativa na ação de exigir contas da sócia quotista, quando no decorrer do processo houver o trânsito em julgado da ação que excluiu a autora do quadro societário da empresa ré, não havendo óbice para o início da regular fase de liquidação e apuração de haveres no juízo competente.
3. Quando a parte demonstrar expressamente o desinteresse no objeto do processo, restará caracterizada a ausência do interesse processual, haja vista que, para a propositura da ação é necessário que a parte tenha interesse processual (art. 17/CPC 2015), o qual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.
4. Pelo Princípio da Causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Nesse sentido é o preceito legal contido no artigo 85, §10, do CPC ao prescrever que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.